Tribunal: TCU
Processo: 010.117/2004-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas simplificada relativa ao exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Simplificada do Serviço Social do Comércio - Administração Nacional, relativa ao exercício de 2003, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos, determinado pelo Acórdão 1849/2008-TCU-Plenário , em razão do julgamento dos processos TC Processo 013.634/2003-3 (Contas do Senac/AN de 2002), TC Processo 013.538/2005-3 (Contas do Sesc/AN de 2004) e TC Processo 011.286/2005-5 (Contas do Senac/AN de 2004), conforme Acórdão 201/2018-TCU-Plenário , 686/2019-TCU-Plenário e 1798/2019-TCU-Plenário, respectivamente; 9.2. acolher as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Srs. Sidney da Silva Cunha e Carlos Augusto Ferreira, excluindo-os de responsabilidade sobre as irregularidades apuradas; 9.3. excluir da relação processual os responsáveis Srs. João Martins Ribeiro, José Celso Sette, Arthur Marcelo Nicolau Peixoto e Sra. Darlete Maria Arcanjo, em face do reconhecimento de prescrição intercorrente da pretensão punitiva, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do responsável Sr. Albucacis de Castro Pereira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, dando-lhe quitação; 9.5. julgar regulares as contas dos responsáveis Srs. (as) Abram Abe Szajman, Ana Celia Pires, Daniel Falcão Armindo, Daniella Motta Marques Ribeiro, Gilberto de Araújo Lima, Luis Fernando de Mello Costa, Maron Emile Abi-abib e Renato Rossi, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, dando-lhes quitação plena; 9.6. julgar irregulares as contas dos responsáveis Sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos (Presidente do Conselho Nacional do Sesc) e empresas Infracon Construtora e Incorporadora Eireli e Cogefe Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.7. condenar solidariamente os responsáveis, Sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos, Infracon Construtora e Incorporadora Eireli, e Cogefe Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda., ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Serviço Social do Comércio - Departamento Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.7.1. Antônio José Domingues de Oliveira Santos em solidariedade com a Empresa Infracon - Infraestrutura Engenharia e Construções Ltda. (Contrato 01/2002): Valor Histórico Data de ocorrência 18.555,67 21/2/2003 15.380,26 20/3/2003 16.291,09 24/4/2003 31.830,58 21/5/2003 8.258,07 20/5/2003 8.258,08 24/6/2003 15.695,47 24/6/2003 12.722,47 22/7/2003 17.674,42 22/8/2003 4.207,38 17/10/2003 3.831,42 23/10/2003 1.100,86 25/11/2003 1.493,47 23/12/2003 9.7.2. Antônio José Domingues de Oliveira Santos em solidariedade com a Empresa Infracon - Infraestrutura Engenharia e Construções Ltda. (Contrato 27/2002): Valor Histórico Data de ocorrência 9.612,96 26/03/2003 12.833,28 25/04/2003 14.757,44 19/05/2003 14.318,51 02/07/2003 8.205,12 24/07/2003 7.408,61 25/07/2003 1.392,61 22/08/2003 631,39 17/10/2003 203,95 23/10/2003 1.067,97 21/11/2003 13.162,02 23/11/2003 9.7.3. Antônio José Domingues de Oliveira Santos em solidariedade com a Empresa Infracon - Infraestrutura Engenharia e Construções Ltda. (Contrato 38/2003): Valor Histórico Data de ocorrência 13.595,43 22/08/2003 14.117,81 21/10/2003 8.166,50 23/10/2003 43.207,38 21/11/2003 31.491,87 23/12/2003 9.7.4. Antônio José Domingues de Oliveira Santos em solidariedade com a Empresa Cogefe Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda. (Contrato 44/2003): Valor Histórico Data de ocorrência 19.856,51 29/10/2003 23.943,38 13/11/2003 35.593,02 17/12/2003 9.8. aplicar individualmente aos responsáveis Sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos, Infracon Construtora e Incorporadora Eireli e Cogefe Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Antônio José Domingues de Oliveira Santos 51.500,00 Infracon Construtora e Incorporadora Eireli 42.000,00 Cogefe Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda. 9.500,00 9.9. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.10. dar ciência ao Serviço Social do Comércio - Departamento Nacional de que: 9.10.1. a inclusão em editais de licitação de exigências que restrinjam o caráter competitivo do certame licitatório afronta os princípios básicos da isonomia e igualdade dos licitantes, previstos no art. 2° da Resolução/Sesc 1102/2006 - Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Social do Comércio - Sesc; 9.10.2. a celebração de contratos com vigência e com efeitos financeiros retroativos e, por conseguinte, a realização de despesa sem cobertura contratual contrariam o princípio da legalidade, bem como o disposto nos arts. 1°, 24 e 25 previstos na Resolução/Sesc 1102/2006 - Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Social do Comércio - Sesc; 9.10.3. a celebração de contratos com pessoas físicas cuja duração exceda a sessenta meses afronta o art. 57, inciso II da Lei no 8.666/93, dispositivo aplicado por analogia ao caso observado nos autos; 9.11. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fulcro nos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.12. dar ciência deste Acórdão ao Serviço Social do Comércio - Departamento Nacional.